Tribunal: TJBA
Processo: 0017924-64.2011.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0017924-64.2011.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELVES LUIZ DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
GENIVALDO ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: JORGE CAJADO SIMOES e outros (3)

Advogado(s)
:
DIEGO VALADAO LAUAR, CARLA DE JESUS DA GUARDA, MOACIR BORRI NETO, PAULA CRISTIANE DE CASTRO, VALERIA SILVA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL.
SENTENÇA CONJUNTA.

AÇÃO REIVINDICATÓRIA E DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE REUNIDAS. CONDUTA CONTRADITÓRIA DO APELANTE RÉU NA AÇÃO REIVINDICATÓRIA AO NEGAR EXERCER POSSE EM UM FEITO E ALEGAR SER POSSUIDOR EM OUTRA. RÉU QUE RESISTIU À PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA TAMBÉM PELA ALEGAÇÃO DE SER ADQUIRENTE COM MELHOR TÍTULO. LEGITIMIDADE PASSIVA E CABIMENTO DA CONDENAÇÃO. AUTOR DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE NÃO PROVOU O REQUISITO DA POSSE PRÉVIA E CARACTERIZAÇÃO DE ESBULHO - ART. 521 CPC/2015. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO POSSESSÓRIA.
APELAÇÕES A QUE SE NEGAM PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos destes processos da comarca da Lauro de Freitas nº 0025773-87.2011.8.05.0150 em que é apelante
LEGSAMON GARCIA MUSTAFÁ
e apelados
CARLOS JOSE DA SILVA e MARIA DE FATIMA MENDONCA DA SILVA
, e nº 0017924-64.2011.8.05.0150, em que são apelantes
ELVES LUIZ DE SOUZA e VALCEMIR CARNEIRO GUIMARÃES,
e

apelados
LEGSAMON GARCIA MUSTAFÁ, JORGE CAJADO SIMÕES JUNIOR, ANTONIO CARLOS PINHEIRO PEREIRA e WESLEY PINHEIRO PEREIRA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento
aos recursos, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator